Tribunal: STF
Processo: ARE 1350047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL N. 14.502/2004. REGULARIDADE FORMAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSES FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pelo Paraná e por Paranaprevidência, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 01 E 02 – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCIO COMETIDO POR AUTORIDADE COATORA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CIDADÃO – OFENSA À COISA JULGDA MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (fl. 1, e-doc. 35). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Paraná foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PAGAMENTO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO” (fl. 1, e-doc. 40).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Paraná



    2. No recurso extraordinário, o Paraná assevera ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de ser “competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre normas relativas aos servidores públicos” (fl. 2, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Paraná assinala que “não há que se falar, porém, em violação à Súmula 282/STF, ausência de prequestionamento ou de pronunciamento à luz dos dispositivos constitucionais violados ou ainda de não enfrentamento da tese ventilada no recurso extraordinário, pois a questão constitucional nele suscitada foi (...) prequestionada explicitamente pelo Tribunal local em seu acórdão” (fl. 3, e-doc. 71).



    Ressalta que “o equívoco da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal a quo é evidente, pois o acórdão recorrido enfrentou a questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário anteriormente interposto, não havendo que se falar em violação a Súmula 282/STF” (fls. 4-5, e-doc. 71).



    Pede “o provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário indevidamente obstado seja processado e, ao final, também provido” (fl. 5, e-doc. 71). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Paranaprevidência



    5. No recurso extraordinário, Paranaprevidência alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de que “houve usurpação pelo Poder Legislativo de matéria cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, na medida em que foi normatizada matéria relativa a servidores” (fl. 10, e-doc. 44).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    7. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, Paranaprevidência ressalta “que a lei que fundamenta o pedido do Recorrido não pode ser aplicada, posto que eivada de vício de constitucionalidade, por ter sido proposta exclusivamente pelo poder Legislativo, e tratando essa de normas relativas a servidor público, somente seria válida se houvesse sido obedecida as normas previstas no artigo 61, § 1º II da Constituição Federal, que estabelece competência exclusiva do Governador do Estado para propor lei que tenha por objetivo regulamentar normas relativas a servidores públicos” (fl. 2, e-doc. 73).



    Salienta que “o Tribunal de justiça do Estado do Paraná afrontou de forma direta o inciso II do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, eis que a Lei 14.502 que estabelece normas relativas a servidores públicos, não foi proposta ou sancionada pelo Governador do Estado do Paraná, sendo usurpada sua competência, pelo que eivada de vícios de origem que não podem ser sanados, sendo interposto o competente Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 73).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo em Recurso Extraordinário para o fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário indevidamente obstado” (fl. 6, e-doc. 73). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos, os recursos extraordinários com agravos do Paraná e de Paranaprevidência serão analisados em conjunto.



    9. Cumpre afastar os óbices das decisões agravadas quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a discussão que abarca as teses levantadas nos embargos de declaração resta preclusa, em decorrência do julgamento do Mandado de Segurança n. 315.248-9, de relatoria do Des. José Maurício Pinto de Almeida. Não podem os réus nesta altura do processo (e neste processo também) alegar vícios no processo administrativo ou no reconhecimento do direito à aposentadoria do autor, uma vez que existe coisa julgada material: a) reconhecendo abusividade de autoridade coatora; b) reconhecendo o direito à aposentadoria do embargado; c) fixando termo inicial do beneficio. 



    Neste sentido, as teses dos embargantes ofendem coisa julgada, razão pela qual são inadmissíveis nos autos em tela” (fl. 2, e-doc. 35). 



    No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar contrariedade ao inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, para sustentarem a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 14.502/2004, por vício formal de iniciativa, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido referentes à preclusão e aos limites da coisa julgada. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.272.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    Esses óbices processuais inviabilizam a análise dos argumentos deduzidos nos recursos extraordinários.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora